Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711552-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: OLIVEIRA &amp; PASINI COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA Vistos etc. Indefiro o pedido de intimação da agravada na pessoa da causídica indicada pelo agravante, uma vez que, conquanto conste como subscritora da minuta de acordo colacionada aos autos da execução de título extrajudicial subjacente[1], não fora regularmente constituída nos fólios, uma vez que não colacionado instrumento de mandato outorgando-lhe os correlatos poderes de representação e patrocínio. Ante essa evidência, ao agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da agravada de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 226539520 (fls. 156/163), Execução de Título Extrajudicial no 0722241-15.2024.8.07.0001.